Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O ato de recebimento da denúncia não comporta juízo de cognição aprofundado e crítico sobre a prova colhida, sendo suficientes indícios mínimos de autoria e materialidade.

2. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, ficar evidenciada a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não ocorreu na hipótese.

3. Não há que falar em ausência de justa causa para o recebimento da denúncia se, em que pese o outro denunciado, também como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, tenha afirmado informalmente que o aparelho celular lhe pertencia, o recorrido conduzia o veículo onde estava o bem objeto de origem ilícita; alterou a sua direção e estacionou ao ver a aproximação da polícia; o celular não estava na posse do outro denunciado, mas dentro do automóvel; o outro denunciado não confirmou, na Delegacia, que o aparelho lhe pertencia.

4. Recurso provido.